Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732187-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EULER DE MIRANDA FAJARDO RECORRIDA: ÂNGELA CRISTINA BOTELHO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIVÓRCIO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. BEM IMÓVEL COMUM DO CASAL. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES. MORADIA DA FILHA MENOR DO CASAL. RELEVÂNCIA (CC, ART. 884). AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO. REDUÇÃO DO ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O art. 1.010 do CPC, trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. Rejeição. 2. O apelante impugna o valor da causa para o montante de R$ 3.416,67 (três mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). Afirma que não se aplica a lei do inquilinato devendo ser aplicado o art. 292. I, do CPC. Nessa linha, não merece reparo o valor da causa, pois corresponde a 12 (doze) meses do valor que a autora teria direito a título de aluguel, conforme determinação do inciso III do artigo 58 da Lei no 8.245/91.Não acolhimento. 3.A jurisprudência pacífica do STJ firmou o entendimento de que, no caso em que um dos ex-cônjuges detém a posse do imóvel comum do casal, é cabível pagamento indenizatório, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse. 4. O fato de o apelante residir no imóvel com a filha menor do casal não afasta a obrigação indenizatória, mas possui o condão de interferir no quantum dos aluguéis, porquanto a obrigação de proporcionar moradia adequada aos filhos é de ambos os genitores. 5. Não observada as peculiaridades do caso concreto, em razão do cotejo entre a vedação do enriquecimento ilícito e a não exclusividade da posse do bem, em razão do dever de abrigo aos filhos, impõe-se a redução proporcional do valor percentual do aluguel indenizatório fixado. 6. Segundo o princípio da causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca. Os honorários deverão ser readequados para a correta proporção de 20% para a parte autora e 80% para a parte ré. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 421 do Código Civil, asseverando inexistir fato novo que desse azo à revisão contratual, além do arrependimento unilateral da recorrida. Afirma ofensa à liberdade contratual. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não reúne condições de trânsito o especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 421 do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação dos termos do contrato e reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012